Tribunal: TJES
Processo: 5032481-79.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032481-79.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO HELIO TOLEDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM PROCEDIMENTO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso Inominado, por considerá-lo manifestamente inadmissível. O Agravante requer a reforma da decisão para que o recurso seja recebido como Apelação Cível, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de Recurso Inominado contra Sentença proferida em ação sob o rito do Procedimento Comum configura erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível contra Sentença proferida em ação que tramita sob o rito do Procedimento Comum é a Apelação Cível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC).

4. O Recurso Inominado é espécie recursal exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 41,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

5. A interposição de recurso inominado em face de sentença proferida em procedimento comum constitui erro grosseiro, não sendo considerado mero equívoco na nomenclatura da peça, o que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a configuração de erro grosseiro impedem o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: A interposição de Recurso Inominado contra Sentença proferida em ação que tramita sob o rito do Procedimento Comum constitui erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso por força da inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.009; Lei n.º 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.019.804, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25/02/2022; TJES, AC – 5001592-53.2020.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 14/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº 5032481-79.2023.8.08.0048

AGRAVANTE: JOAO HELIO TOLEDO

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo Interno interposto por João Hélio Toledo devido à Decisão Monocrática de Id 16658687, por meio da qual não conheci do Recurso Inominado de Id 16645681, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto manifestamente inadmissível.

No recurso de Id 16749484, o Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado para receber o recurso “
como Apelação, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas
”, uma vez que “
o erro material decorrente de equívoco na denominação do recurso não impede a análise de seu mérito
”.

Como salientado na Decisão unipessoal, o Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante não é capaz de ultrapassar o juízo positivo de admissibilidade, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) da Sentença cabe Apelação.

[Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença]
.

Assim, considerando que a presente ação tramitou sob a égide do Procedimento Comum do Código de Processo Civil (classificação na sentença), da Sentença caberia Apelação Cível, não sendo o caso, portanto, de interposição do Recurso Inominado, espécie recursal exclusiva dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 41, caput, da Lei n.º 9.099/95, a saber: “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Destarte, o equívoco na interposição do recurso resta comprovado não apenas pela nomenclatura “recurso inominado”, mas também pelo dispositivo legal mencionado nas razões de recurso, conforme depreende-se dos seguintes termos: “
interpor RECURSO INOMINADO nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei 9.099/1995, pelas razões em anexo, as quais deverão ser recebidas e encaminhadas a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis”
.

Ressalta-se, por oportuno, que o equívoco na nomenclatura do recurso não é capaz de afastar a sua inadmissibilidade, sendo considerado erro grosseiro o instrumento processual utilizado pelo Recorrente.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade recursal, porquanto não se trata de mero equívoco na nomenclatura do recurso, mas sim de erro grosseiro:

A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando-se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento.

Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese.

Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (AREsp n. 2.019.804, Ministro Humberto Martins, DJe de 25/02/2022)

Nesse mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste Tribunal (TJES):

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O “recurso inominado” foi interposto contra sentença da juíza a quo que se valeu do procedimento comum.
A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível.
Precedentes. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: AC – 5001592-53.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 14/09/2023)
Sem grifos no original

RECURSO INOMINADO PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO

REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ARE nº 709.212/DF PRECEDENTES STJ TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar: inadmissibilidade do recurso por ausência de cabimento:
O recurso inominado foi interposto contra sentença do Juízo a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido
. 2. [...]. 7. Recurso não conhecido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047190046558, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)
Sem grifos no original

Do exposto, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.